Tribunal: TJMT
Processo: 0001330-13.2014.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001330-13.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (APELANTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - CPF: 000.720.031-54 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (APELANTE), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (ADVOGADO), EDILSON VITAL DOS SANTOS - CPF: 871.730.851-87 (APELADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM AMPARADA NA DISTINÇÃO DOS IMÓVEIS – PENHORA EM EXECUÇÃO - IMISSÃO DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL POR CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA -
TURBAÇÃO NÃO CARACTERIZADA
– POSSE ANTERIOR – NÃO COMPROVAÇÃO – ADMINISTRADOR DO PROPRIETÁRIO DO DOMÍNIO E EXECUTADO NA LIDE EM QUE FOI EXPEDIDA A CARTA PRECATÓRIA – DAÇAO EM PAGAMENTO POR CINCO ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS – EXISTÊNCIA DE DEMANDA TRABALHISTA, USUCAPIÃO E CONTRATO DE COMODATO - TENTATIVA DE COMPROVAÇÃO CONTROVERTIDA - POSSE PRECÁRIA - ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS –
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO

PROVIDO
.

A posse exercida por funcionário do proprietário do imóvel é precária e não autoriza o ajuizamento da Ação Possessória.

A constrição judicial consistente na imissão de posse de depositário judicial em porção de área objeto de penhora efetivada em Ação de Execução promovida contra o titular do domínio não caracteriza turbação.

Ausentes os requisitos descritos no artigo 561 do CPC, deve ser reformada a sentença que julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse proposta pelo empregado do titular do domínio.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Manutenção de Posse julgada procedente para manter o apelado nos 1.428ha denominados Fazenda Barreira de São João (matrícula n. 3.181), determinar ao apelante ou seus prepostos que se abstenham de praticar qualquer ato de turbação, sob pena de multa diária de R$5.000,00, confirmando em definitivo a liminar antes deferida, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. n. 125496260).

O apelante aduz que o apelado ingressou em juízo contra ele e Hugo Sergio Nieri, Joaquim Antônio de Almeida Prado e Marcus Rodrigues Costa Limoeiro sob o argumento de que adquiriu a propriedade de Rui Macedo Saporitti por Dação em Pagamento pelos 5 anos de serviços prestados, momento em que passou a exercer a posse mansa e pacífica até a turbação praticada por ele (apelante).

Informa que esse ato (turbação) decorre de cumprimento de Carta Precatória da 6a Vara Cível do Fórum Central de São Paulo-SP, que o imitiu (apelante) na posse como fiel depositário.

Anota que na sequência o apelado desistiu da demanda em relação a Hugo Sergio Nieri e Joaquim Antônio de Almeida Prado.

Acrescenta que após a instrução probatória sobreveio a sentença recorrida, que acolheu a arguição do apelado de que a área que ocupa seria distinta daquela que é objeto da referida Carta Precatória.

Em
preliminar
, suscita carência de Ação por inadequação da via eleita, já que se cuida de Embargos de Terceiro e não de Possessória, tendo em vista a alegação constante na inicial, de aquisição do imóvel por Dação em Pagamento.

E mais, que o foro competente para dirimir o litígio é o da Comarca de São Paulo, que expediu a Carta Precatória.

Afirma que ocupou as terras em observância à ordem emanada do juízo deprecante, de maneira que somente ele pode apreciar a arguição de turbação à posse do suposto adquirente, e em Embargos de Terceiro, jamais em Ação Possessória, por isso o apelado seria carecedor da Ação que propôs.

Registra que no juízo deprecante foi juntado Contrato de Comodato que autorizava o apelado a apascentar seu gado nessas terras.

No
mérito
, diz que a sentença deu destaque especial para duas diligências realizadas no local por profissionais sem capacidade técnica, partindo da premissa de que a localização geográfica das terras seria diversa daquela em que foi anteriormente cumprida a Carta Precatória, dando força probante a Laudo de Constatação confeccionado pelos policiais e outro por oficial de justiça.

Assinala a ausência de prova dos requisitos da Ação Possessória, uma vez que seu ingresso na área obedeceu à decisão do Juízo da 6a Vara do Foro Central de São Paulo, cumprida por Carta Precatória.

Ressalta que o apelado também não demonstrou a posse anterior, ante a sua condição de empregado do titular do domínio.

Destaca também que o depoimento das testemunhas não ratifica as alegações contidas na inicial já que está em contradição com os documentos juntados no processo, inclusive com o depoimento pessoal do apelado (ID. n. 125496260).

Nas
contrarrazões
o apelado rechaça as preliminares sob a justificativa de que já foram objeto de decisão não recorrida.

No mérito aponta que o apelante extrapolou os limites do percentual do qual foi nomeado depositário, e que a Ação de Execução tem natureza diferente da Ação Possessória.

Insiste em consignar que são três áreas distintas e que deve prevalecer o
decisum
que saneou o feito, dirimiu a questão da localização das terras e concluiu que a Fazenda Água Bela nem sequer faz divisa com a Fazenda Barreira de São João.

Argumenta que a Dação em Pagamento tem origem em acordo legítimo de encargos trabalhistas, e que a Usucapião foi necessária em razão da impossibilidade de transferência do domínio diante das inúmeras penhoras averbadas na matrícula.

No tocante ao Contrato de Comodato,
sustenta que era funcionário dos três sócios proprietários da Fazenda Água Bela e ajuizou Ação Trabalhista contra eles quando foi demitido pelo apelante
, de modo que era apenas o empregado “de mais de 20 anos” e quando a Fazenda deixou de exercer a atividade pecuária passou a apascentar ali os seus animais. Ressalta que o apelante não tem ligação alguma com a Fazenda Barreira de São João.

Por fim assevera que a hipótese é de Ação Possessória, portanto exige comprovação apenas da posse anterior e, no caso concreto, da turbação (ID. n. 125496260).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apesar de o juízo de origem ter indeferido

no despacho saneador as arguições do apelante e ao mesmo tempo consignado que elas se confundem com o mérito, o respectivo Agravo de Instrumento não foi conhecido diante da sua intempestividade, tendo operado a preclusão.

Para melhor compreensão da matéria, necessário fazer breve histórico dos fatos.

O
apelado
ajuizou Ação de Manutenção de Posse contra o ora apelante, Hugo Sérgio Nieri, Joaquim Antônio de Almeida Prado e Marcus Rodrigues Costa Limoeiro, visando ser mantido na posse da área de 1.428ha denominada Fazenda São João ou Fazenda Barreira de São João, a qual teria adquirido de Rui Macedo Saporitti por Dação em Pagamento pelos 5 anos de serviços prestados, e a partir de então passou a exercer a posse mansa e pacífica até que foi turbada pelo apelante. Posteriormente desistiu da Ação em relação a Hugo e Joaquim.

A liminar foi deferida, mas revogada no AI 116.677/2015 porque outra já havia sido concedida em Ação idêntica e conexa proposta pelo apelante.

Embora intempestiva a defesa apresentada pelo apelante, os documentos nela anexados comprovam que a turbação se deu em cumprimento de Carta Precatória do juízo da 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, expedida na Ação de Execução promovida contra Rui Macedo Saporiti e Marco Antônio Saporiti, na qual foram penhorados 40% de área rural à época com matrícula n. 2.492 do RGI de Barra do Garças-MT, sendo o executado Rui Macedo Saporiti proprietário desse percentual (40%) em condomínio com Hugo Sergio Nieri (40%) e Joaquim Antônio de Almeida Prado (20%).

Efetivada a penhora, aquele juízo (SP) nomeou o apelante
depositário judicial
dos 40% pertencentes ao ali executado Rui Macedo Saporiti, cuja imissão de posse foi devidamente cumprida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia em
2-11-2013
.

Confira-se o trecho da certidão do oficial de justiça:

Aos dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, eu, Oficial de Justiça infra assinado, em cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. Juízo da Primeira Vara da Comarca de São Felix do Araguaia-MT, da Ação em que Banco Boavista Interatlântico S/A e outro move contra Rio Dourado Empreendimentos Rurais LTDA e outros, Autos código número 38681 CP, compareci no endereço indicado e aí estando, após as formalidades legais, IMITI na posse da cota de 40% (quarenta por cento) da área denominada “Água Bela”, [...], com área total de 8.971.

O apelante também demonstrou a existência de Termo de Retirada de Bens em que o apelado declara ser o administrador da Fazenda Água Bela e
funcionário do proprietário Rui há 23 anos
, de forma que os bens ali mencionados seriam de sua exclusiva propriedade. Pelo mesmo documento foi-lhe concedido prazo para desocupação.

Posteriormente vieram aos autos informações de demanda trabalhista do apelado contra seu empregador (Rui), de Ação de Usucapião proposta pelo apelado contra Rui, e de Contrato de Comodato firmado por ambos (apelado e Rui) autorizando o primeiro a apascentar o seu gado na Fazenda Água Bela. Essa documentação estaria anexada na Ação de Execução que tramita na Comarca de São Paulo.

No AI n. 116.677/2015, julgado em
7-10-2015
, a então
Sexta Câmara Cível
, depois de destacar a existência de duas Ações de Manutenção de Posse, a primeira ajuizada pelo apelante e a segunda, dias depois, pelo apelado,
revogou
a liminar concedida nesta última sob o fundamento de que o julgador teria se amparado em laudo topográfico unilateral e a parte adversa já havia sido imitida na posse em cumprimento de Carta Precatória. E mais, que o autor não produziu prova dos requisitos elencados no art. 927 do CPC/73.

Segue abaixo trecho do respectivo acórdão:

[...]

Pelo que se extrai dos autos, a perícia não foi efetivada porque ausente estudo cadastral, sobrevindo a decisão agravada deferindo a liminar na ação de manutenção proposta pelo agravado. Nele este afirma que recebeu a área de Rui Macedo Saporiti em pagamento de serviços prestado por 5 anos, e que sua posse estaria sendo turbada pelo agravante, que extrapolou os limites da Fazenda Água Bela.

Porém, contraditoriamente, alegou que recebeu a área em pagamento de serviços prestados, mas também juntou cópia de uma reclamação trabalhista que propôs contra referido empregador (Rui), de uma ação de usucapião também movida contra ele, além de um contrato de comodato.

Depois de anexar todos esses procedimentos antagônicos, anexou uma perícia unilateral que conformaria a arguição inicial de que sua posse não se encontra dentro dos limites da Fazenda Água Bela, o que subsidiou a liminar objeto deste recurso.

Em agravo de instrumento cabe ao Tribunal apenas e tão somente verificar se a decisão impugnada está ou não coerente no contexto em que ela foi proferida.

Neste caso está claro sua total desconexão com o que foi apurado no processo.

Primeiro, em virtude da imissão de posse judicial do agravante na posse de 40% da Fazenda Água Bela, ato processual que não pode ser ignorado e que por si só já autorizaria o deferimento da liminar na ação de manutenção de posse ajuizada contra o agravado, que foi precedida de desocupação voluntária deste e do posterior retorno, embora tenha declarado no documento de fls. 123/126 ser apenas o administrador de Rui Macedo Saporiti.

Depois por absoluta ausência dos requisitos do artigo 927 do CPC, já que o agravante foi imitido na posse por ordem judicial, não cabendo falar em posse anterior do agravado, tampouco em turbação do agravante.

Também de nenhuma valia para o caso o acórdão proferido no AI n. 133319/2009, que se limitou exclusivamente aos condôminos Rui Macedo Saporiti, Hugo Sérgio Nieri e Joaquim Antônio de Almeida Prado.
(ID. n. 125496257).

Na sequência, foi proferido o
despacho saneador
, em que foi consignada a impossibilidade do julgamento antecipado e a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, bem como decretada a revelia do apelante em razão da intempestividade da contestação e demais incidentes apresentados. Para isso o juízo de origem ressaltou que, embora não realizada a citação pessoal, a parte constituiu advogado e se deu por intimada da decisão que deferiu a liminar ao apelado.

No entanto, rejeitou as preliminares por ele arguidas - de ilegitimidade ativa, por ser apenas empregado do proprietário; de ilegitimidade passiva, por ser depositário judicial da área; de litispendência com a lide que tramita em São Paulo; de inépcia da inicial; de carência de ação por confundir-se com o mérito; de falta de interesse de agir do autor/apelado e litigância de má-fé; e de nulidade da inspeção por ausência de intimação da parte adversa.

O fundamento utilizado para rechaçá-las foi de que a maioria delas tem caráter meritório e que “
futuramente poderá ser entendida como medidas meramente procrastinatórias
”.

Na sequência, declarou saneado o feito, fixou como ponto controvertido a localização da área em litígio, se inserida na Fazenda Água Bela ou na Fazenda Barreira de São João, e, ainda, “
a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, notadamente aqueles indicados na contestação apresentada pelo requerido Marcus Rodrigues Costa Limoeiro
”.

Registrou que deixou de apreciar os argumentos do apelante em virtude da intempestividade da contestação.

Entendeu necessário para o deslinde da controvérsia a produção de prova documental, o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas. Todavia, deixou para examinar o pedido de perícia técnica na audiência de instrução e julgamento, a qual designou e mandou intimar as partes.

Na sequência,
no mesmo despacho saneador
anotou o
transcurso de mais de dois anos do acórdão
que revogou a liminar; a apresentação das contestações após a decisão do TJMT; a não realização da audiência de tentativa de conciliação por ausência da parte requerida; o auto de constatação feito por dois oficiais de justiça e a extinção da Ação Possessória conexa por desídia do apelante.

Diante desses fatos,
reanalisou e deferiu a liminar pleiteada pelo apelado
,
sob a justificativa de que o aresto teria revogado a que lhe foi anteriormente concedida porque amparada em laudo pericial unilateral.

Porém, ressaltou que “
em hipótese alguma busca desobedecer e/ou contrariar a decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça: pelo contrário, tentará, ao reanalisar os fatos e documentos juntados, a posteriori, estabelecer um liame de compreensão e esclarecimento da lide posta em análise
”.

Depois de registrar não ser perito, discorreu sobre a localização da área e trouxe histórico das matrículas das Fazendas e os respectivos locais de registro, inclusive as Comarcas criadas em decorrência da emancipação dos municípios.

Descreveu também minuciosa cadeia dominial, até mesmo a que teria dado origem ao imóvel sobre o qual o apelante exerce a posse por ser depositário judicial.

E concluiu
ser impossível que o empregador do apelado tenha adquirido a mesma área duas vezes
, principalmente ante a constatação dos oficiais de justiça de que “
a fazenda Água Bela não faz sequer divisa com a Fazenda Barreira de São João, faz divisa apenas com a Fazenda Campo Limpo, sendo notório na região que a Fazenda Água Bela inicia sua divisa com o Parque estadual do Araguaia
”.

Explica qual seria a área sobre a qual o apelante exerce o encargo público, as matrículas e a quantidade de hectares correspondentes.

Pontua que, à vista disso, a área não seria aquela ocupada pelo apelado, o que caracterizaria a turbação
.

E mais, que a aquisição da propriedade/posse não comportava discussão naquele momento processual, sobretudo “
se consideramos que se encontra em trâmite a referida ação de usucapião, que foi a primeira a se buscar a comprovação da sua posse pelo Requerente
”, até porque, pela concepção do juízo
a quo
, “
transparece a boa-fé do Requerente
”, já que está no local há 23 anos.

O juízo da causa ainda destacou no saneador que por ser o apelado pessoa bastante conhecida em Novo Santo Antônio e dos oficiais de justiça que efetivaram a constatação, estes (oficiais) falaram por telefone com pessoa da família que fundou a Fazenda Barreira, a qual lhe confirmou que as terras eram distintas.

Por esses motivos,
deferiu novamente a liminar
(ID. n. 125496258), efetivada em 17-01-2018. Interposto o AI 1002553-93.2018, não foi conhecido por ser intempestivo.

Mesmo antes da nova edição do CPC, a jurisprudência já estava sedimentada no sentido de que os efeitos da revelia têm presunção relativa se os documentos existentes nos autos estão em contradição com aqueles mencionados na inicial. O CPC de 2015 já prevê no art. 345 situações que excluem a presunção de veracidade.

No saneador, o juízo
a quo
reportou-se aos fatos trazidos na contestação, tais como a nomeação do requerido/apelante como fiel depositário da Fazenda Água Bela pelo Juízo da 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, na Ação de Execução promovida pelo Banco Boa Vista Interatlantico S/A contra Dourado Empreendimentos Rurais Ltda, Rui Macedo Saporiti e Marco Antônio Saporiti, em cuja Execução foram penhorados 40% do imóvel objeto da presente lide, os quais os executados possuíam em condomínio com Hugo (40%) e Joaquim Antônio de Almeida Prado (20%),
cuja imissão do apelante/depositário na posse se deu por Carta Precatória expedida por aquele juízo e cumprida em 2-11-2013
(ID. n. 125496259).

O apelante anexou ao processo Termo de Compromisso firmado com o apelado, que, na condição de funcionário do executado na Ação de Execução (Rui Macedo Saporiti), concordou em desocupar o local em 10 dias.

Na sentença recorrida, depois de longa dissertação sobre a teoria objetiva, os tipos de posse e os critérios dispostos no artigo 561 do CPC, foi assinalado que, embora não se discuta a titularidade, e sim a posse, no caso é fundamental para o deslinde da Possessória enfrentar a questão da localização, como constou no saneador, que incursionou nos títulos de domínio e, pela análise das matrículas, concluiu que são áreas distintas.

O juízo de origem acrescentou as informações incluídas no Auto de Verificação e Constatação realizado pela Polícia Civil, descrevendo parte dele, e também no Auto de Constatação realizado pelos oficiais de justiça que confirmariam esses fatos.

E mais, se reportou à emancipação do município de Novo Santo Antônio, onde se localiza o imóvel
sub judice
, e à alteração dos limites do Parque Estadual do Araguaia, situado naquele município, que passou a confrontar ao sul com a Fazenda Água Bela, e afirmou que a área em que o apelante foi imitido na posse não seria aquela ocupada pelo apelado.

A respeito da posse, levou em conta a arguição do apelado de que há 23 anos exerce a posse sobre 1428ha denominados Barreira de São João, que recebeu em pagamento de Rui Macedo Saporiti pelos 5 anos de serviços prestados na Fazenda Água Bela; que, apesar de distintas, primeiro foi turbado pelo apelante na posse que exerce sobre a Fazenda São João, que extrapolou os limites da parte ideal em que foi nomeado depositário judicial (Água Bela) e determinou que ele a desocupasse. Posteriormente, em 19-7-2014, foi molestado por Marcus sob a justificativa de que a área pertencia ao município de Água Bela.

Por fim, constou na sentença que o apelado tem a posse desde 10-7-1996, quando recebeu as terras em pagamento, e que a titularidade é exclusiva de Rui.

Ao contrário do que constou na sentença, não foi preenchido nenhum dos requisitos elencados no artigo 561 de CPC.

Isso porque, há prova suficiente nos autos de que o autor/apelado era funcionário/administrador do executado na Ação de Execução que tramita no juízo de São Paulo, e não procede a alegação de turbação, já que o apelante foi imitido na posse por ordem do juízo da 6a Vara do Foro Central de São Paulo-SP, cumprida por Carta Precatória.

E mais, a diligência foi efetivada exatamente no local onde se encontrava o apelado, então empregado do executado, que desocupou voluntariamente o imóvel, retirou seus pertences no prazo assinalado pelo depositário judicial, pois ele próprio (apelado) confirma nas contrarrazões que ajuizou Ação Trabalhista contra seu empregador após ser dispensado pelo depositário judicial, de maneira que não há como acolher a tese de que se trata de área distinta, especialmente nestes autos em que ficou caracterizada a relação empregatícia do autor desta Ação Possessória com o executado na Ação de Execução que deprecou a diligência, que em hipótese alguma pode ser considerada como ato de turbação.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e, assim, julgar improcedente a Ação de Manutenção de Posse proposta pelo apelado, por absoluta ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da Ação Possessória.

Inverto os ônus de sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022